Tribunal: CARF
Processo: 10215.720925/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO ESPONTÂNEO
Não constitui violação ao dever de sigilo a transferência de dados bancários das instituições financeiras para a administração tributária, conforme autorizado pela legislação e referendado pela Suprema Corte Nacional. Não bastasse isso, a contribuinte autorizou a fiscalização o acesso aos referidos dados.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se aos tributos lançados reflexamente ao IRPJ os mesmos fundamentos para manter a exigência, haja vista a inexistência de matéria específica, de fato e de direito a ser examinada em relação a eles.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720925/2011-70
ACÓRDÃO
1401-007.872 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INFOSUPER LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
INOCORRÊNCIA.
FORNECIMENTO
ESPONTÂNEO
Não constitui violação ao dever de sigilo a transferência de dados bancários
das instituições financeiras para a administração tributária, conforme
autorizado pela legislação e referendado pela Suprema Corte Nacional.
Não bastasse isso, a contribuinte autorizou a fiscalização o acesso aos
referidos dados.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RECEITAS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.872 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720925/2011-70
2
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da
legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade
ou ilegalidade.
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se aos tributos lançados reflexamente ao IRPJ os mesmos
fundamentos para manter a exigência, haja vista a inexistência de matéria
específica, de fato e de direito a ser examinada em relação a eles.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, exceto quanto à matéria relativa à Exclusão do SIMPLES NACIONAL e seus
efeitos, para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao Recurso

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Matheus Ferreira Azevedo, Alberto
Pinto Souza Júnior, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.872 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720925/2011-70
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 16-86.643,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SP), que
julgou improcedente a Impugnação apresentada contra os Autos de Infração lavrados com o
objetivo de constituir crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e Contribuição Previdenciária
Patronal (CPP), referentes ao ano-calendário de 2008, no valor histórico de R$ 1.260.443,97.
A autuação decorreu de procedimento fiscal que identificou, mediante análise de
informações financeiras (DIMOF) e extratos bancários, a existência de depósitos de origem não
comprovada nas contas da empresa, totalizando R$ 6.662.499,26, valor este incompatível com a
receita bruta declarada no Simples Nacional de R$ 1.514.300,52. A autoridade fiscal, após intimar
o contribuinte reiteradas vezes sem obter a comprovação da origem dos recursos ou a
escrituração contábil regular (Livro Caixa), caracterizou os valores como omissão de receita com
base no art. 42 da Lei n.o 9.430/96.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 521/526), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que, por ser Empresa de Pequeno Porte (EPP), possuía direito ao
tratamento jurídico diferenciado, especificamente o critério da "dupla visita",
onde a fiscalização deveria primeiramente orientar e conceder prazo para
regularização antes de autuar;
b) Que o prazo concedido para apresentar a documentação contábil de um ano
inteiro
foi
exíguo
("humanamente
impossível"),
violando
princípios
constitucionais e a Lei 9.784/99, dado o grande volume de operações de um
supermercado;
c) Que a movimentação bancária não representa necessariamente receita ou
omissão, pois inclui meros repasses, transferências entre contas da mesma
titularidade e empréstimos, citando como exemplo um crédito de R$
100.000,00 proveniente de empréstimo no BASA;
d) Que a presunção de omissão de receita baseada apenas em depósitos é inválida
se não acompanhada de outros indícios robustos ou prova material, sendo
necessária a realização de perícia contábil para apurar a verdade material e
afastar a dúvida sobre a natureza dos ingressos.

Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo (SP), proferiu o Acórdão n.o 16-86.643 (fls. 532/544) abaixo ementado:
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.872 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720925/2011-70
4

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
REQUISITOS
LEGAIS
PRESENTES.
INOCORRÊNCIA. Não procede a tese de nulidade do auto lavrado quando
constatada a improcedência das alegações apresentadas pelo contribuinte,
e quando verificada a sua regularidade (auto de infração lavrado por
autoridade competente e quando se verificam presentes no lançamento os
requisitos exigidos pela legislação tributária).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. A presunção legal de omissão de receita inverte o ônus
da prova, incumbindo ao autuado elidir de forma cabal a acusação fiscal.
Não o fazendo, presume-se a omissão conforme determina a legislação.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não apresentados motivos e justificativas que indiquem a necessidade de
realização de diligência ou perícia, e tendo o procedimento fiscal seguido a
sua forma regulamentar, mormente quando a produção de provas, deve
ser indeferido o pedido apresentado pelo contribuinte por serem
prescindíveis ao caso.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. COFINS. PIS Aplica-se aos lançamentos
conexos o decidido sobre o lançamento que lhes deu origem, eis que
possuem os mesmos elementos de prova. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ apreciou as preliminares de nulidade e cerceamento de defesa,
rejeitando-as sob o fundamento de que o contribuinte teve ciência do início do procedimento sete
meses antes da lavratura do auto (Termo de Início em 14/05/2011 e Autuação em 06/12/2011) e
recebeu onze intimações ao longo do processo . A Turma entendeu que houve prazo suficiente
para o atendimento das solicitações e apresentação da documentação, afastando as alegações de
prazo exíguo ou necessidade de "dupla visita", considerando que o procedimento seguiu o rito
legal e que a condição de EPP não exime o contribuinte de comprovar a origem de seus recursos
quando intimado.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.872 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720925/2011-70
5
Quanto ao mérito, a decisão fundamentou que a presunção legal do art. 42 da Lei
n.o 9.430/96 é relativa (juris tantum) e inverte o ônus da prova, cabendo ao contribuinte
demonstrar a origem dos recursos mediante documentação hábil e idônea. A DRJ destacou que o
contribuinte não apresentou prova documental capaz de elidir a presunção nem durante a
fiscalização, nem na fase de impugnação. A decisão ressaltou que alegações genéricas de que os
depósitos se referem a meros repasses ou transferências, desacompanhadas de provas, não são
suficientes para afastar o lançamento.
Especificamente sobre o exemplo do empréstimo do BASA (R$ 100.000,00) citado
na defesa, a DRJ analisou o processo e verificou que a autoridade fiscal já havia intimado o
contribuinte especificamente sobre este lançamento (conforme Anexo ao Termo de Intimação
Fiscal no 232/2011), onde constava apenas o histórico "CREDITO CONFORME AVISO", sem que o
contribuinte tivesse apresentado o contrato ou documento comprobatório da operação de crédito
à época, mantendo-se a omissão.
Por fim, o pedido de perícia foi indeferido com base nos arts. 16 e 18 do Decreto n.o
70.235/72. A Turma fundamentou que a prova documental deveria ter sido apresentada na
impugnação (preclusão), salvo motivo de força maior não demonstrado. Considerou-se que os
autos já continham os elementos necessários ao julgamento (extratos e termos de intimação não
atendidos) e que a perícia seria desnecessária e prescindível diante da inércia do contribuinte em
apresentar a documentação básica suporte dos lançamentos contábeis.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
558/619). Em sede recursal, o contribuinte inova/desenvolve os seguintes pontos:

a) Alega a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, sustentando que
o processo ficou paralisado por mais de 7 anos (de 2012 a 2019) aguardando
julgamento em primeira instância, violando o princípio da razoável duração do
processo e o prazo de 360 dias da Lei 11.457/2007;
b) Que a exclusão do Simples Nacional é nula por violação ao contraditório e ampla
defesa (falta de processo administrativo prévio específico) e indevida a
aplicação retroativa de seus efeitos para o ano de 2008, uma vez que o Ato
Declaratório de Exclusão (ADE) foi emitido apenas em dezembro de 2011,
devendo os efeitos operarem somente a partir de 01/01/2012;
c) Que a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial é inconstitucional,
violando os incisos X e XII do art. 5o da Constituição Federal, não podendo a LC
105/2001 sobrepor-se à reserva de jurisdição para acesso a dados sigilosos;
d) Que a multa aplicada (75%) possui caráter confiscatório, violando o art. 150, IV,
da Constituição Federal, devendo ser anulada ou reduzida;
e) Que a cobrança cumulativa de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e CPP sobre a mesma base
caracteriza bis in idem e que a cobrança da Contribuição Previdenciária Patronal
(CPP) é indevida, pois a empresa estava amparada pelo Simples Nacional à
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.872 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720925/2011-70
6
época ou, subsidiariamente, deveria ser aplicada a substituição tributária da
folha pela receita bruta (desoneração), conforme legislação superveniente (MP
540/2011 e 563/2012).

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Inicialmente cumpre ressaltar que, de uma simples análise da postura da
contribuinte durante todo o procedimento fiscalizatório cumulada com as alegações de
impugnação e, para coroar, as alegações recursais, demonstra de forma cristalina uma atuação
absolutamente protelatória.
Este relator tem adotado a conduta de repreender ações ou atuações eivadas de
má fé, parcialidade ou erros grosseiros, seja por parte dos contribuintes seja por parte da
fiscalização.
No presente caso, vemos claramente que a contribuinte protelou e postergou todo
o procedimento fiscal por mais de 7 (sete) meses, com diversos pedidos de prorrogação de prazo,
alegações de extravio de documentação obrigatória, dentre outros. E, no final das contas, não
conseguiu justificar nenhum dos mais de 3.000 lançamentos que acarretaram na presunção de
uma omissão de mais de R$ 6,5 milhões de reais.
Em sede de impugnação, apresentou razões absolutamente protelatórias e sem
fundamento legal, as quais foram devidamente rechaçadas pela DRJ.
Por sua vez, em sede Recursal, é lamentável que o patrono da contribuinte lance
mão de uma série de novos argumentos ao longo de mais de 55 páginas, que absolutamente nada
aproveitam à contribuinte.
Além de uma série de alegações que esbarram em súmulas, tratam de matérias
estranhas ao presente lançamento e traz alegações que destoam de forma absoluta do que vemos
no presente processo administrativo.
Inicialmente, quanto à alegação de prescrição intercorrente, a mesma esbarra na
Súmula Vinculante CARF n. 11:
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.872 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720925/2011-70
7

Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Assim, não deve ser acolhida a preliminar de prescrição.
Quanto às alegações relativas à alegada exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL e
seus efeitos, tais matérias são estranhas ao presente processo administrativo fiscal, razão pela
qual não devem ser conhecidas.
Quanto às alegações relativas ao sigilo bancário, as garantias constitucionais e a
inconstitucionalidade da sua alegada quebra, poderia discorrer aqui sobre as Ações Diretas de
Inconstitucionalidade – ADI, n.os 2390, 2859, 2386 e 2397, as três últimas apensadas a primeira,
além do Recurso Extraordinário (RE) no 601314, nos quais o STF validou o intercâmbio de
informações bancárias com o Fisco.
Entretanto, não houve no presente caso nenhuma RMF. O acesso aos dados
bancários foi obtido através de autorizações fornecidas pela própria Recorrente, as quais constam
dos autos às fls. 16 a 21.
Assim, as alegações recursais a respeito, além de infundadas, são absolutamente
protelatórias.
Quanto aos questionamentos de mérito relativos à presunção adotada, bem como
lançamento realizado com base em movimentação bancária, os mesmos foram devidamente
enfrentados pela DRJ, as quais adoto como razões de decidir nos termos do art. 114 do RICARF.
Não estão sendo tributados os depósitos bancários em si, mas a renda que eles
representam, e que os depósitos são, na verdade, apenas a forma pela qual se manifesta a
omissão de receita, quando não comprovada a origem financeira dos recursos utilizados,
conforme determinação do art. 42 da Lei n.o 9430/96, e que caberia ao Recorrente juntar provas
de que a presunção de omissão de receitas não se verificaria na realidade, o que não foi feito.
Ante as intimações fiscais, cumpriria ao contribuinte comprovar a origem dos
valores creditados/depositados em suas contas correntes, juntamente com os documentos que
lhe dão suporte, com vistas a elidir a presunção de omissão de receitas. Assim, correto o
enquadramento legal da omissão de receitas no art. 42 da Lei n. 9.430/1996, uma vez que resta
evidenciado que o contribuinte não comprovou a origem de todos os valores integrados às suas
contas correntes, indício sério e veemente de que tais recursos são provenientes de uma fonte
não identificada e provavelmente sujeita a tributação.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.872 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720925/2011-70
8
No caso presente, a questão fica ainda mais simples na medida em que sendo a
Recorrente tributada pela receita bruta, não há o que se falar em acréscimo patrimonial na
medida em que foi beneficiado por um sistema simplificado de tributação que, em contrapartida,
não leva em consideração as despesas da atividade.
Além disso, as alegações de bis in idem, tributação sobre mesma base ou, ainda,
questionamentos sobre a indevida CPP mostram que, ou o patrono da Recorrente age em patente
má fé ou sequer fez a leitura do TVF.
No lançamento resta claro que a autoridade fiscal segregou as alíquotas aplicáveis
para cada um dos tributos lançados, tendo em vista que o SIMPLES NACIONAL abarca uma “cesta
de tributos” de diversas esferas e com destinações distintas.
Assim, também absolutamente infundadas e protelatórias as alegações nesse
sentido.
Quanto aos demais questionamentos de constitucionalidade de leis e da multa de
ofício exigida, aplicável a Súmula Vinculante CARF n. 02.
Desta feita, face a tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer do
Recurso em relação à matéria relativa à Exclusão do SIMPLES NACIONAL e seus efeitos e, na parte
conhecida, não acolher a preliminar e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 632
DF CARF MF
Original